Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714133-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE AGRAVADO: WEBER GOMES LAUFFER D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravante, o CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE, requer (ID 60517402) a desistência do recurso, em razão da consolidação de domínio do imóvel objeto do litígio em favor da Caixa Econômica Federal, conforme certidão de matrícula que anexa (ID 60517404). É a síntese do que interessa. DECIDO. Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso a qualquer tempo. Com efeito, a advogada que subscreve o pedido de desistência do recurso possui poderes para a prática do ato, conforme procuração (ID 47634287) e substabelecimento (ID 183786753). Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator